Tribunal: TJSP
Processo: 1000221-95.2019.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO DE ALVARÁ FEITO POR IDOSA INTERDITADA COM O OBJETIVO DE DOAR BENS AOS SEUS FILHOS. Sentença que julgou improcedente a ação. Insurgência da autora. Óbito da postulante após a interposição do recurso. Perda superveniente do objeto recursal – Exame prejudicado – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000221-
95.2019.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que é apelante IVANI CATARINA
PENITENTE ZULIANI, é apelado JUÍZO DE DIREITO DA ÚNICA VARA JUDICIAL -
SEÇÃO CÍVEL - DA COMARCA DE BORBOREMA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000221-95.2019.8.26.0067 -Voto no 10.642
2
Apelação Cível no 1000221-95.2019.8.26.0067
Apelante: Ivani Catarina Penitente Zuliani
Apelado: Juízo de Direito da Única Vara Judicial - Seção Cível - da Comarca de
Borborema/sp
Interessados: Vicente Zuliani, Luciana Lucia Zuliani Amancio, Geraldo Amancio,
Fernanda Zuliani Marcelino, Claudio José Marcelino, Maria Tereza Zuliani de Lima e
Wellington de Lima
Comarca:Borborema
Juiz 1o Grau: Leonardo Issa Halah
Voto no 10.642
APELAÇÃO. PEDIDO DE ALVARÁ FEITO POR IDOSA
INTERDITADA COM O OBJETIVO DE DOAR BENS AOS
SEUS FILHOS. Sentença que julgou improcedente a ação.
Insurgência da autora. Óbito da postulante após a interposição do
recurso. Perda superveniente do objeto recursal
Exame
prejudicado Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença
que julgou improcedente o pedido de expedição de alvará judicial.
Inconformada, recorre a autora, por meio de seu
curador, sustentando fazer jus à doação de parte de seus bens a seus
filhos. Aduz que possui patrimônio que lhe garante a subsistência.
Argumenta que a doação ocorrerá com cláusula de usufruto e
impenhorabilidade. Pede a reforma da sentença.
O Ministério Público opinou pelo desprovimento
recursal.
É o relatório.
Trata-se de pedido de alvará judicial formulado
por idosa interditada com o objetivo de doar parte de seus bens a seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000221-95.2019.8.26.0067 -Voto no 10.642
3
filhos.
Julgada improcedente a demanda, sobreveio o
presente recurso, que, no entanto, não comporta conhecimento.
Isto porque, após a interposição do apelo, foi
noticiado o falecimento da autora (fl. 107).
Nítida, pois, a perda superveniente do objeto
recursal, ficando prejudicado o seu exame.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator